Tribunal: TJSP
Processo: 1002767-40.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ISS e MULTAS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - Exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001 – Município de Guarulhos – Em primeiro grau, julgados improcedentes, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 - CDA que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o da LEF - Nulidade da referida certidão - Não ocorrência - Título executivo que preenche os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ISS e MULTAS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - Exercícios de 1998, 1999, 2000 e 2001 – Município de Guarulhos – Em primeiro grau, julgados improcedentes, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 - CDA que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 2o, § 5o da LEF - Nulidade da referida certidão - Não ocorrência - Título executivo que preenche os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada, à luz dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Executado que deixou de produzir provas aptas a elidirem a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal - Cobrança que se refere ao ISS devido, pela prestação de serviços bancários, enquadrados nos itens 94 e 95 da lista municipal e correspondentes aos itens 95 e 96 da lista federal, veiculada pela LC 56/87 – Ônus do executado descumprido, para demonstrar a inocorrência dos fatos geradores - MULTA – Inexistência de EFEITOS CONFISCATÓRIOS - Ofensa ao PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – Inocorrência - Precedentes do E. STF, do C. STJ e desta C. Corte – Sucumbência bem aplicada -- Sentença mantida - Apelo do embargante não provido.